Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ALTO RISCO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a redução da taxa de juros remuneratórios de empréstimo pessoal não consignado firmado com instituição financeira, sob alegação de abusividade por superar a média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, em contrato de empréstimo pessoal não consignado, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 27 dos recursos repetitivos e Súmula 382).
4. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, que só se caracteriza quando comprovada a colocação do consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
5. O contrato celebrado entre as partes se refere a refinanciamento de saldo devedor de empréstimo pessoal não consignado, sem garantias ou seguro prestamista, o que justifica a elevação da taxa de juros pela instituição financeira em razão do alto risco de prejuízo assumido pelo credor.
6. A taxa contratada é de fato superior à média de mercado, porém, esse fator isolado não autoriza a intervenção judicial, especialmente diante do perfil de risco elevado do autor, que recebe apenas benefício previdenciário e celebrou o contrato em exame para reorganizar ou refinanciar dívida preexistente mantida com a instituição financeira ré.
7. Não havendo comprovação de vício no consentimento ou de vantagem manifestamente excessiva, deve-se prestigiar o pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes, especialmente em operações com risco devidamente justificado e informado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação concreta de desvantagem exagerada ao consumidor.
2. Em contratos de refinanciamento de empréstimo pessoal não consignado, com ausência de garantias e perfil de risco elevado do contratante, é legítima a cobrança de taxa de juros superior à média do mercado.
3. A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração cabal de desequilíbrio ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando a taxa contratada reflete o risco efetivo da operação.